Tribunal: TJSP
Processo: 1000006-40.2018.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
r Municipal no. 17/01), abono provisório (Lei Municipal no. 3.345/13), abono natalino (Lei Complementar Municipal no. 3.480/15), auxilio alimentação (Lei Complementar Municipal no. 2.490/01) e auxilio saúde (Lei Complementar Municipal no. 2.493/01) – Descabimento – Verbas pecuniárias que foram declaradas inconstitucionais por intermédio de sucessivas ações e incidentes de controle de constitucionalidade julgados pelo E. Órgão Especial – Precedentes jurisprudenciais - Improcedência da ação em relação à autarquia previdenciária – Reforma da sentença.
2. Recurso de apelação do PAULIPREV provido e recurso adesivo da autora não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000006-40.2018.8.26.0428; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Paulínia - 2a Vara; Data do Julgamento: 27/04/2020; Data de Registro: 27/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Paulínia

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/04/2020

Data de publicação:

27/04/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO.
1. Servidora pública aposentada do Município de Paulínia – Pedido de recebimento de 14o salário (Lei Complementar Municipal no. 17/01), abono provisório (Lei Municipal no. 3.345/13), abono natalino (Lei Complementar Municipal no. 3.480/15), auxilio alimentação (Lei Complementar Municipal no. 2.490/01) e auxilio saúde (Lei Complementar Municipal no. 2.493/01) –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO.
1. Servidora pública aposentada do Município de Paulínia – Pedido de recebimento de 14o salário (Lei Complementar Municipal no. 17/01), abono provisório (Lei Municipal no. 3.345/13), abono natalino (Lei Complementar Municipal no. 3.480/15), auxilio alimentação (Lei Complementar Municipal no. 2.490/01) e auxilio saúde (Lei Complementar Municipal no. 2.493/01) – Descabimento – Verbas pecuniárias que foram declaradas inconstitucionais por intermédio de sucessivas ações e incidentes de controle de constitucionalidade julgados pelo E. Órgão Especial – Precedentes jurisprudenciais - Improcedência da ação em relação à autarquia previdenciária – Reforma da sentença.
2. Recurso de apelação do PAULIPREV provido e recurso adesivo da autora não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291209
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000006-40.2018.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que são apelantes/apelados
PREFEITURA MUNINICIPAL DE PAULÍNIA e INSTITUTO DE PREVID. FUNC.
PÚBLII. DO MUN. PAULÍNIA - PAULÍNIA-PREVI, é apelada/apelante ODALVA
RAMOS PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso de apelação do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do
Município de Paulínia - PAULIPREV e negaram provimento ao recurso adesivo da
autora. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1000006-40.2018.8.26.0428 - Voto no. 30281 - Paulínia
2
VOTO 30281
COMARCA: PAULÍNIA
APELAÇÃO CÍVEL No. 1000006-40.2018.8.26.0428
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV
APELADA: ODALVA RAMOS PEREIRA (AJ)
JUÍZA PROLATORA: MARTA BRANDÃO PISTELLI
APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO.
1. Servidora pública aposentada do Município de Paulínia

Pedido de recebimento de 14o salário (Lei Complementar
Municipal no. 17/01), abono provisório (Lei Municipal no.
3.345/13), abono natalino (Lei Complementar Municipal no.
3.480/15), auxilio alimentação (Lei Complementar Municipal no.
2.490/01) e auxilio saúde (Lei Complementar Municipal no.
2.493/01)
Descabimento
Verbas pecuniárias que foram
declaradas inconstitucionais por intermédio de sucessivas ações e
incidentes de controle de constitucionalidade julgados pelo E.
Órgão Especial Precedentes jurisprudenciais - Improcedência da
ação em relação à autarquia previdenciária Reforma da sentença.
2. Recurso de apelação do PAULIPREV provido e recurso adesivo
da autora não provido.
Trata-se de apelação cível e recurso adesivo interpostos em face
da sentença de fls. 336/344, cujo relatório se adota, que: (i) julgou extinto o
processo em relação ao Município de Paulínia, por ilegitimidade
passiva, fixando honorários de dez por cento (10%) sobre o valor da
condenação, ressalvada a gratuidade processual; e (ii) julgou parcialmente
procedente a ação para condenar o Instituto de Previdência dos
Funcionários Públicos do Município - Pauliprev - a pagar à autora os
valores referentes ao abono de natal anual de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1000006-40.2018.8.26.0428 - Voto no. 30281 - Paulínia
3
ao auxílio-saúde, no valor mensal de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), a partir
da data de sua aposentadoria, bem como os abonos provisórios concedidos
através da Lei Municipal no. 3.345/13. Consignou que, em relação a eventuais
anos em que a autora deixou de receber a cesta de natal, o valor deverá ser
pago em pecúnia, no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais) anuais,
respeitada a prescrição quinquenal. Fixou honorários advocatícios de dez por
cento (10%) sobre o valor da condenação.
O Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do
Município de Paulínia - Pauliprev apelou (fls. 376/386), alegando, em
síntese, que a atuação do parquet na ação é obrigatória. A autora nunca
recebeu o abono salarial provisório, pago apenas aos ativos, já que, à época
da promulgação da Lei Municipal no. 3.345/13, encontrava-se aposentada. As
leis instituidoras do abono de natal, auxílio saúde e abonos provisórios são
inconstitucionais, por afronta aos preceitos da moralidade, interesse público e
razoabilidade (Leis Municipais n os. 3.480/15, 2.493/01 e 3.345/13). Tais
verbas não podem compor os proventos de aposentadoria (artigo 40, § 3o, da
Carta Magna).
A autora ofertou recurso adesivo (fls. 388/399), alegando, em
síntese, que tem direito à percepção do 14o salário e indenização retroativa,
com base na Lei Complementar Municipal no. 17/01 (artigo 60, § 1o - Estatuto
local) e na Lei Orgânica Municipal (artigo 94, § 3o, inciso XV), já que a ADI
referida pelo instituto atingiu apenas a Lei Municipal no. 1.965/96. No mais,
segundo a ADI, o pagamento do 14o salário foi permitido até a data de seu
julgamento, em 08/18.
Houve resposta (fls. 403/412 e 433/442).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1000006-40.2018.8.26.0428 - Voto no. 30281 - Paulínia
4
Cota do parquet a fls. 553/555.
É o relatório.
O recurso de apelação do Instituto de Previdência dos
Funcionários Públicos do Município de Paulínia
Pauliprev comporta
provimento, ficando desprovido o recurso adesivo da servidora municipal.
De proêmio, anote-se que a autora não se insurgiu em face da
sentença que (i) afastou o pedido de pagamento do auxilio alimentação, com
base na Lei Municipal no. 2.490/01, e que (ii) reconheceu a ilegitimidade
passiva do Município de Paulínia para a ação. Portanto, por força do principio
da devolutividade, tais questões estão preclusas. No mais, o parquet já se
manifestou sobre o mérito da pretensão inicial da autora (fls. 553/555). Tal
tema preliminar, arguido pelo instituto em seu recurso de apelação (fls.
376/386), também fica superado.
De outro lado, o incidente de inconstitucionalidade da Lei
Complementar Municipal no. 17/01 suscitado por esta C. Câmara ficou
esmaecido (vide fls. 506/510), na forma do disposto no artigo 949, parágrafo
único, do Código de Processo Civil vigente, em razão do julgamento pelo E.
Órgão Especial de duas (2) arguições de idêntico objeto, consoante os V.
Arestos copiados a fls. 520/531 e 533/545.
Ao meritum.
Efetivamente, todas as verbas objeto da demanda (14o salário
artigo 60, § 1o, da Lei Complementar Municipal no. 17/01; abono provisório
artigo 2o da Lei Municipal no. 3.345/13; abono de natal artigo 1o da Lei
Municipal no. 3.480/15; e auxílio saúde artigo 1o, § 1o, da Lei Municipal no.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1000006-40.2018.8.26.0428 - Voto no. 30281 - Paulínia
5
2.493/01) foram declaradas inconstitucionais por intermédio de sucessivas
ações e incidentes de controle de constitucionalidade julgados pelo E. Órgão
Especial, o que inviabiliza o acolhimento dos pedidos iniciais vide as
ementas a seguir:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no. 1.965/1996, do Município
de Paulínia (com a redação determinada pelas Leis municipais nos. 2.431/2000 e
2.504/2002), que 'dispõe sobre a criação do décimo-quarto salário'. Afronta aos
preceitos da moralidade, interesse público e razoabilidade (artigos 111 e 128 da
Constituição estadual). Declaração de inconstitucionalidade ex tunc com modulação
de efeitos, para que os valores recebidos em decorrência dessa vantagem pecuniária
até o presente julgamento assumam caráter de verbas irrepetíveis. Ação procedente.
(Direta
de
Inconstitucionalidade
no.
2240946-06.2017.8.26.0000
-
Relator: Geraldo Wohlers - Órgão Especial j. 01/08/18);
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 60, § 1o, da Lei
Complementar no. 17/01, artigo 1o da Lei no. 3.480/15 e do artigo 1o, § 1o, da Lei no.
2.493/01, todas do Município de Paulínia. Instituição de vantagens pecuniárias 14o
salário, abono de natal e auxílio-saúde. Benefícios que não atendem ao interesse
público, bem como às exigências do serviço. Ofensa aos princípios da legalidade,
moralidade e impessoalidade. Concessão de vantagens pecuniárias que camufla, na
verdade, aumento de remuneração. Violação aos artigos 111 e 128 da Carta
Estadual. Extensão aos servidores inativos. Ausência da indicação de fonte de
custeio total. Violação aos artigos 194 e 195 da Constituição Federal. Precedentes
deste
colegiado.
Inconstitucionalidade
configurada.
Arguição
de
inconstitucionalidade julgada procedente.
(Incidente
De
Arguição
de
Inconstitucionalidade
Cível
no.
0018320-40.2019.8.26.0000 - Relator: Péricles Piza - Órgão Especial
j.
28/08/19);
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 60, § 1o, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1000006-40.2018.8.26.0428 - Voto no. 30281 - Paulínia
6
Complementar no. 17/01, artigo 1o da Lei no. 3.480/15, artigo 1o, § 1o, da Lei no.
2.493/01, e artigo 2o da Lei no. 3.345/13, todas do Município de Paulínia. Instituição
de vantagens pecuniárias 14o salário, abono de natal, auxílio-saúde e abono
provisório. Não conhecimento da arguição quanto ao artigo 60, § 1o, da Lei
Complementar no. 17/01, artigo 1o da Lei no. 3.480/15, artigo 1o, § 1o, da Lei no.
2.493/01. Matéria já apreciada por este Colendo Órgão Especial. Quanto ao ato
normativo remanescente, de rigor o reconhecimento de sua inconstitucionalidade.
Benefícios que não atendem ao interesse público, bem como às exigências do
serviço. Ofensa aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade.
Concessão de vantagens pecuniárias que camufla, na verdade, aumento de
remuneração. Violação aos artigos 111 e 128 da Carta Estadual. Extensão aos
servidores inativos. Ausência da indicação de fonte de custeio total. Violação aos
artigos 194 e 195 da Constituição Federal. Precedentes deste colegiado.
Inconstitucionalidade configurada. Arguição de inconstitucionalidade parcialmente
conhecida e julgada procedente.
(Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível no. 0020864-
98.2019.8.26.0000 - Relator: Péricles Piza - Órgão Especial j. 11/12/19);
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar no. 17/2001, na
redação dada pela Lei Complementar no. 22/2002, do Município de Paulínia, que
'dispõe sobre o estatuto dos funcionários públicos civis da administração direta da
municipalidade de Paulínia, de suas autarquias e fundações'. Concessão de '14o
salário' aos servidores. Benefício que não atende ao interesse público, bem como às
exigências do serviço. Ofensa aos princípios da legalidade, moralidade e
impessoalidade. Concessão de vantagem pecuniária que camufla, na verdade,
aumento de remuneração. Violação aos artigos 111 e 128 da Carta Estadual. Ação
procedente, com efeito 'ex tunc', ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos
de boa-fé até a data do julgamento desta ação.
(Direta
de
Inconstitucionalidade
no.
2034763-32.2019.8.26.0000
-
Relator: Péricles Piza - Órgão Especial j. 14/08/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1000006-40.2018.8.26.0428 - Voto no. 30281 - Paulínia
7
Por conseguinte, com amparo no artigo 927, inciso V, do Código
de Processo Civil vigente, não há como acatar a pretensão condenatória da
autora quanto a todas as vantagens pecuniárias objeto da demanda, o que
conduz à improcedência integral dos pedidos iniciais.
Nesse sentido, confiram-se alguns precedentes deste E. Tribunal
de Justiça:
Apelação. Servidor(a) público(a) de Paulínia aposentado(a). Recálculo de benefício.
14o Salário, Abono de Natal, Abono Provisório, Auxílio Alimentação e Auxílio
Saúde. Pagamento das verbas ou inclusão na base de cálculo do benefício
previdenciário que encontra óbice nas declarações de inconstitucionalidade objeto
dos julgados: Ação Direta de Inconstitucionalidade no. 2240946-06.2017.8.26.0000;
Relator (a): Geraldo Wohlers; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça
de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 01/08/2018; Data de Registro:
02/08/2018;
Incidente
De
Arguição
de
Inconstitucionalidade
Cível
no.
0018320-40.2019.8.26.0000; Relator (a): Péricles Piza; Órgão Julgador: Órgão
Especial; Foro de Paulínia - 2a Vara; Data do Julgamento: 28/08/2019; Data de
Registro: 29/08/2019; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível no.
0020864-98.2019.8.26.0000; Relator (a): Péricles Piza; Órgão Julgador: Órgão
Especial; Foro de Paulínia - 2a Vara; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data de
Registro:
16/12/2019;
Direta
de
Inconstitucionalidade
no.
2034763-32.2019.8.26.0000; Relator (a): Péricles Piza; Órgão Julgador: Órgão
Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 14/08/2019;
Data de Registro: 16/08/2019. Sentença reformada para julgar os pedidos
improcedentes. Recurso da autora improvido e recurso da PAULIPREV provido.
(AC 1000135-45.2018.8.26.0428 - Relator: Fernão Borba Franco - 7a Câmara
de Direito Público j. 07/04/20);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1000006-40.2018.8.26.0428 - Voto no. 30281 - Paulínia
8
APELAÇÃO Ação de cobrança Servidora pública inativa do Município de
Paulínia Pagamento de 14o salário e abono de natal, desde a concessão da
aposentadoria Procedência parcial do pedido, reconhecido apenas o direito ao
abono de natal Pretensão de reforma Possibilidade Vantagem concedida aos
servidores ativos e estendida aos aposentados e pensionistas, nos termos do artigo 1o
da Lei Municipal no. 3.480/2015 Dispositivo declarado inconstitucional pelo Col.
Órgão Especial deste Eg. Tribunal no julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade no. 0018320-40.2019.8.26.0000 Improcedência do pedido
Recurso provido.
(AC 1003149-37.2018.8.26.0428 - Relatora: Maria Olívia Alves - 6a Câmara
de Direito Público j. 16/12/19);
AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO
Pretensão de recebimento do 14o salário, abono de natal, auxílio saúde e auxílio
alimentação Sentença julgou parcialmente procedente a ação para condenar o
requerido PAULIPREV ao pagamento do abono de natal e auxílio saúde

Declaração de inconstitucionalidade, com efeitos 'ex tunc', do artigo 60, §1o, da Lei
Complementar no. 17/01, artigo 1o da Lei no. 3.480/15 e do artigo 1o, §1o, da Lei no.
2.493/01, todas do Município de Paulínia, por meio do acolhimento da arguição de
inconstitucionalidade no. 0018320-40.2019.8.26.0000
Inconstitucionalidade do
pagamento do abono de natal e auxílio saúde aos inativos Sentença reformada
Recurso provido, para julgar improcedente a ação e inverter a sucumbência.
(AC 1001223-21.2018.8.26.0428 - Relator: Percival Nogueira - 8a Câmara de
Direito Público j. 27/11/19);
APELAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O
PEDIDO MEDIATO. SERVIDOR. MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. SERVIDOR
PÚBLICO INATIVO. OBJETO DA AÇÃO. CONCESSSÃO DE VANTAGENS NÃO
PASSÍVEIS DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 14o
salário, Abono de Natal, Auxílio Saúde. Inadmissibilidade. Inconstitucionalidade da
extensão das verbas a inativos sem indicação da fonte de custeio. Declaração da
inconstitucionalidade da extensão das vantagens pelo Órgão Especial na Arguição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1000006-40.2018.8.26.0428 - Voto no. 30281 - Paulínia
9
de
Inconstitucionalidade
no.
0018320-40.2019.8.26.0000
e
na
ADI
2240946-06.2017.8.26.0000. Improcedência do pedido mediato. RECURSO
PROVIDO.
(AC 1000825-45.2016.8.26.0428 - Relator: José Maria Câmara Junior - 8a
Câmara de Direito Público j. 27/11/19);
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SERVIDORA MUNICIPAL INATIVA.
PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO 14o SALÁRIO, ABONO DE NATAL E
INDENIZAÇÃO
RETROATIVA
(DIFERENÇAS
ENTRE
O
PEDIDO
DE
APOSENTADORIA E A SUA CONCESSÃO). Incidente de Arguição de
Inconstitucionalidade no. 0027985-80.2019.8.26.000 suscitado por esta C. Câmara
nos autos deste processo. O C. Órgão Especial deste Tribunal declarou a
inconstitucionalidade dos artigos 1o e 2o da Lei Municipal no. 3.480/15, por violação
aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, equilíbrio atuarial e
financeiro (artigos 111 e 128 da CE e 195, § 5o, da CF). Sentença reformada para
julgar improcedente a ação. Recurso do réu provido.
(AC 1002863-59.2018.8.26.0428 - Relator: Marcelo Semer - 10a Câmara de
Direito Público j. 04/11/19).
Assim, reforma-se parcialmente a sentença (fls. 336/344) para
julgar improcedente a ação em relação ao Instituto de Previdência dos
Funcionários Públicos do Município de Paulínia - Pauliprev e
condenar a autora nos encargos da sucumbência, incluindo verba honorária
advocatícia de dez por cento (10%) do valor atribuído à causa, nos termos do
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ressalvada a gratuidade deferida
(vide fls. 23).
É o que se decide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1000006-40.2018.8.26.0428 - Voto no. 30281 - Paulínia
10
Posto isso, dá-se provimento ao recurso do Instituto de
Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia
Pauliprev e nega-se provimento ao recurso adesivo da autora.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
..